Tribunal: TJPA
Processo: 0819480-90.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9742 - Estupro
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819480-90.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JAIDER LOURENCO DE MELO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0819480-90.2025.8.14.0000.

REQUERENTE:
JAIDER LOURENÇO DE MELO.

ADVOGADO:
RAFAEL ALEX DANTAS BENTES, OAB/PA nº 37.806.

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Processo originário N.º:
0800037-71.2021.8.14.0105.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA (ART. 213, § 1º, CP). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MERO INCONFORMISMO. IMPROCEDÊNCIA NO PONTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
QUALITATIVA. MUDANÇA DE FUNDAMENTO PELA CORTE DE APELAÇÃO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PARA MANTER CAUSA DE AUMENTO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. PEDIDO REVISIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. PENA REDIMENSIONADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de Revisão Criminal que visa à desconstituição parcial de sentença condenatória transitada em julgado, que impôs ao requerente a pena de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
. A defesa sustenta erro na aplicação da pena, alegando: (i) ilegalidade na exasperação da pena-base; e (ii) a ocorrência de
reformatio in pejus
qualitativa, pois o Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, manteve a causa de aumento do art. 226, II, do CP, alterando a fundamentação utilizada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A controvérsia cinge-se a verificar se as teses defensivas encontram amparo no art. 621, I, do CPP, ou seja, se a dosimetria da pena contrariou texto expresso de lei penal, a ponto de autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A via excepcional da Revisão Criminal não se presta a reavaliar a dosimetria da pena como se fosse uma terceira instância recursal. A exasperação da pena-base, fundamentada em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), foi justificada com elementos concretos que extrapolam o tipo penal, notadamente o
modus operandi
que denota maior reprovabilidade e os abalos psicológicos comprovadamente sofridos pela vítima. Não se vislumbra erro técnico grosseiro, mas mero inconformismo da defesa, o que impede a revisão da pena-base.

4.

Configura
reformatio in pejus
qualitativa a manutenção de causa de aumento de pena pelo Tribunal de Apelação, em recurso exclusivo da defesa, com base em fundamentação fático-jurídica diversa da utilizada na sentença condenatória. O juízo de primeiro grau aplicou a majorante por entender que o réu era "tio" da vítima (vínculo de parentesco). O Tribunal, por sua vez, afastou o parentesco, mas manteve o aumento sob novo fundamento: a existência de autoridade por ser "tio de consideração". Tal inovação, prejudicial ao réu, viola o art. 617 do CPP e o sistema acusatório.

5.

A mera correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, sem que haja a absolvição do réu, não configura erro judiciário para fins de indenização, nos termos do art.
630
do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.

Pedido julgado
parcialmente procedente
para redimensionar a pena.

Teses de julgamento:

1.

A exasperação da pena-base é mantida quando as circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime) são valoradas negativamente com base em fundamentação concreta que extrapola o tipo penal, não cabendo sua rediscussão em Revisão Criminal por mero inconformismo.

2.

Configura
reformatio in pejus
qualitativa a manutenção de causa de aumento de pena pelo Tribunal de Apelação, em recurso exclusivo da defesa, com base em fundamentação fático-jurídica diversa da utilizada na sentença condenatória, por violar o art. 617 do CPP e o sistema acusatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 617 e 621, I; CP, arts. 59, 213, § 1º, e 226, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 909.900/SP; STF - RHC 189.695/MG.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 1º dia do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
JAIDER LOURENÇO DE MELO
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, nos autos do processo nº 0800037-71.2021.8.14.0105, confirmada por este Egrégio Tribunal, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de dupla ilegalidade na dosimetria da pena, que resultou na condenação final de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Aponta: (i) a nulidade na fixação da pena-base, que foi elevada de 8 para 9 anos com base em elementos inerentes ao tipo penal; e (ii) a ocorrência de
reformatio in pejus
qualitativa, pois o acórdão da apelação, em recurso exclusivo da defesa, manteve a causa de aumento do art. 226, II, do CP, substituindo o fundamento original (relação de parentesco) por um novo (relação de autoridade como "tio de consideração").

Requer, ao final, a procedência da ação para que a pena seja redimensionada
e que seja reconhecido o direito à indenização por erro judiciário.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e improcedência da ação (ID 30273067).

É o relatório.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Conheço da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, I, do Código de Processo Penal. As teses defensivas versam sobre matéria de direito e apontam suposta contrariedade a texto expresso de lei penal (arts. 59 e 617 do CPP), não demandando reexame fático-probatório, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já estabelecidos nas instâncias ordinárias.

2. Do Mérito

No mérito, a pretensão revisional é
parcialmente procedente
.

2.1. Da Dosimetria da Pena-Base

A primeira insurgência da defesa diz respeito à exasperação da pena-base. O juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal, negativando duas vetoriais:

"As
circunstâncias do crime
recomendam exasperação da reprimenda, uma vez que o réu se aproveitou do estado de embriaguez da vítima, carregou-a e a levou até a residência do avô, colocou-a na cama e perpetrou o ato. As
consequências são negativas
pois a prática criminosa tende a causar abalos psicológicos e sociais na vítima,
como restou demonstrado na fase instrutória
."

A via estreita da Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma terceira instância de apelação para o reexame da pena, salvo em caso de erro técnico grosseiro ou teratologia, o que não ocorre no caso.

A fundamentação utilizada para negativar as
circunstâncias do crime
é idônea. O
modus operandi
empregado pelo agente — que não apenas se aproveitou da embriaguez, mas ativamente transportou a vítima desacordada para outro local, isolando-a para consumar o delito — denota uma maior reprovabilidade e uma ousadia que extrapolam a normalidade do tipo penal.

Da mesma forma, no que tange às
consequências do crime
, a valoração negativa se sustenta. O juízo não se limitou a uma afirmação genérica, mas ressaltou que os abalos psicológicos e sociais foram
"demonstrados na fase instrutória"
. Tal fundamentação, por se basear em elemento concreto que extrapola o resultado típico do delito, é considerada idônea pelo Superior Tribunal de Justiça:

"O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
é possível o incremento da pena-base no que diz respeito à vetorial consequências do crime quando apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima
, como a duração prolongada dos efeitos do abalo psicológico, comprovada pelo decurso de tempo do tratamento psicológico ou psiquiátrico e pela mudança de comportamento." (STJ - AgRg no HC: 909900 SP 2024/0153041-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024) – destaquei.

Dessa forma, havendo
duas circunstâncias judiciais validamente negativadas
, a exasperação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal mostra-se razoável e proporcional. A pretensão, neste ponto, configura mero inconformismo, devendo ser rejeitada.

2.2. Da Violação ao Princípio da
Non Reformatio in Pejus
(Qualitativa)

A segunda tese, contudo, é procedente. Na terceira fase da dosimetria, a sentença aplicou a causa de aumento do art. 226, II, do CP, por considerar que o crime foi praticado pelo
"tio da vítima"
.

Em sede de apelação, interposta exclusivamente pela defesa, a 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, embora tenha negado provimento ao recurso, alterou substancialmente a fundamentação para manter a majorante, conforme se extrai do voto condutor:

"A despeito de
não haver uma relação de parentesco ou consanguinidade
, o próprio recorrente afirmou ter uma relação de amizade com a família da vítima, declarando-se como
“tio de consideração”
da adolescente, o que, a meu ver, atrai a fórmula geral contida no dispositivo legal supracitado."

A manobra, embora mantenha o
quantum
da pena, configura nítida
reformatio in pejus
qualitativa. O Tribunal afastou o fundamento original (parentesco) e o substituiu por um novo (relação de autoridade), contra o qual a defesa não se insurgiu especificamente, pois não constava da sentença. Essa inovação em prejuízo do réu é vedada.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o tema, entendendo que o agravamento não é apenas quantitativo:

Penal e processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Proibição de reformatio in pejus na dosimetria.
Ocorre reformatio in pejus quando o Tribunal, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, reconhece elemento desfavorável não considerado na sentença de primeiro grau
ou amplia o aumento de pena então fixado, ainda que tenha reduzido o quantum total da sanção imposta ao paciente.
Trata-se, portanto, de um exame qualitativo e não somente quantitativo
. Interpretação sistemática do art. 617 do CPP. (STF - RHC: 189695 MG, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021) – destaquei.

Ademais, a conduta do Tribunal de Apelação ofende o princípio do efeito devolutivo do recurso, expresso no brocardo
tantum devolutum quantum appellatum
. A defesa, em seu apelo, devolveu ao Tribunal a análise da majorante sob a ótica da inexistência do vínculo de parentesco. Ao julgar improcedente o fundamento da sentença, mas, de ofício, criar uma nova base fático-jurídica para manter a causa de aumento (a relação de autoridade), a Corte Revisora não apenas violou a proibição da
reformatio in pejus
, como também extrapolou os limites da matéria que lhe foi submetida, decidindo para além do que foi pedido e impugnado pela defesa.

Portanto, ao reconhecer a inexistência do vínculo de parentesco, o Tribunal deveria ter decotado a majorante, e não a mantido sob um novo e surpreendente fundamento. A conduta viola o art. 617 do CPP e o próprio sistema acusatório, devendo a causa de aumento ser afastada.

2.3. Do Pedido de Indenização por Erro Judiciário

O requerente pleiteia, ainda, o reconhecimento do direito à justa indenização por erro judiciário, nos termos do art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, e do art. 630 do Código de Processo Penal. O pedido, contudo, não merece prosperar.

A Constituição Federal assegura que "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença". O art. 630 do CPP, por sua vez, regulamenta essa garantia, estabelecendo que a indenização será devida quando a revisão criminal resultar na absolvição do réu, desde que o erro não seja a ele imputável.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores interpreta esses dispositivos de forma restritiva, entendendo que o "erro judiciário" indenizável é aquele que atinge o mérito da condenação, ou seja, um erro de julgamento (
error in judicando
) que leva à condenação de um inocente.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já decidiu que a mera correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, sem que haja a absolvição do réu, não configura erro judiciário para fins de indenização. Em um caso análogo, o
TJ-PB (Revisão Criminal 0816032-53.2023.815.0000)
, afirmou que "não se há de confundir redimensionamento de pena com erro judiciário. Caso contrário, em toda revisão julgada procedente geraria direito à indenização".

No presente caso, a revisão criminal está sendo julgada parcialmente procedente para corrigir um erro de procedimento na aplicação da pena (
error in procedendo
), qual seja, o afastamento de uma causa de aumento por violação à
non reformatio in pejus
. A condenação do requerente pelo crime de estupro, contudo, permanece hígida, assim como a análise das circunstâncias judiciais que fundamentaram a pena-base.

Não se trata, portanto, de um erro judiciário que macule a justiça da condenação em si, mas de um ajuste técnico na aplicação da lei penal. Conforme entendimento do
STJ na RvCr 5990/PB
, o pleito indenizatório com base no art. 630 do CPP não pode ser acolhido quando o erro é imputável a ambas as partes ou quando não há comprovação de danos que extrapolem a própria condenação mantida.

Dessa forma, ausentes os pressupostos do art. 630 do CPP — notadamente a absolvição decorrente de um erro de mérito —, indefiro o pedido de indenização.

2.4. Do Redimensionamento da Pena

·

1ª Fase:
Mantenho a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão
, conforme fundamentado no item 2.1.

·

2ª Fase:
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece em
09 (nove) anos de reclusão
.

·

3ª Fase:
Afasto a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal. Inexistem outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim, torno a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão. Considerando o quantum da pena, superior a 8 anos, o regime inicial de cumprimento deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Diante do exposto, afastada a causa de aumento de pena, a reprimenda do requerente é redimensionada para o patamar definitivo de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da presente revisão criminal e, no mérito,
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para, desconstituindo em parte o acórdão e a sentença condenatória, afastar a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. Por consequência, redimensiono a pena definitiva de
JAIDER LOURENÇO DE MELO
para
09 (nove) anos de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
. Comuniquem-se as autoridades competentes para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 02/12/2025